Tribunal: TJDFT
Processo: 0705252-42.2022.8.07.0020
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-23
Data de publicação: 2025-02-07

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA NEGATIVA DE UNIÃO ESTÁVEL. OBJETO. DECLARAÇÃO DE INSUBSISTÊNICA DE UNIÃO ESTÁVEL EM PERÍODO ANTECEDENTE À FORMALIZAÇÃO DO RELACIONAMENTO HAVIDO COMO CASAMENTO. LITIGANTES E EX-CONSORTES. RELACIONAMENTO AFETIVO. EXISTÊNCIA INCONTROVERSA. ASSIMILAÇÃO COMO UNIÃO ESTÁVEL. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DOS ELEMENTOS IDENTIFICADORES DA UNIÃO NO PERÍODO ANTERIOR À FORMALIZAÇÃO DO CASAMENTO CIVIL. PROVA (CPC, ART. 373, I). AUSÊNCIA DE CONTINUIDADE, EXCLUSIVIDADE E INTENÇÃO DE CONSTITUIÇÃO DE FAMÍLIA. INEXISTÊNCIA. RECONHECIMENTO DO RELACIONAMENTO COM ALUDIDA CONFORMAÇÃO JURÍDICA. IMPOSSIBILIDADE. CONTRARRAZÕES. PRELIMINAR. APELAÇÃO. INÉPCIA DA PEÇA RECURSAL. INOBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. FATOS E FUNDAMENTOS APTOS A APARELHAREM O INCONFORMISMO E A ENSEJAREM A REFORMA DO DECIDIDO. SUBSISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. PRELIMINAR REJEITADA. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. SUSCITAÇÃO. PLEITO DEDUZIDO EM CONTRARRAZÕES. QUESTÃO ULTRAPASSADA PELA SENTENÇA. REPRISAMENTO. EXAME. IMPOSSIBILIDADE. PEDIDO INCIDENTAL. ALEGAÇÃO DE INCOMPETÊNCIA. FORMULAÇÃO APÓS A EDIÇÃO DA SENTENÇA E AVIAMENTO DE APELAÇÃO. ARGUIÇÃO SERÔDIA. PRINCÍPIO DA PERPETUAÇÃO DA JURISDIÇÃO. AUSÊNCIA, ADEMAIS, DE INTERESSE DA FILHA COMUM DOS LITIGANTES. OBJETO DA AÇÃO ESTRANHO AO ROMPIMENTO DO VÍNCULO MATRIMONIAL E DEFINIÇÃO DA GUARDA, REGIME DE VISITAÇÃO E ALIMENTOS DA FILHA. ARGUIÇÃO FEJEITADA. RÉ/APELANTE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CONFIGURAÇÃO. APELO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Havendo simetria entre as razões recursais e o decidido, estando a argumentação desenvolvida destinada a ensejar resolução diversa da empreendida e ficando patenteado que os argumentos desenvolvidos dialogam com o resolvido, tem-se que o apelo ressoa devidamente aparelhado via de argumentação apta a infirmar o que restara assentado na sentença como expressão da correta materialização do direito, tornando inviável que seja afirmada a inépcia da peça recursal sob o prisma de que não observara o princípio da dialeticidade, que é mero corolário do princípio dispositivo (CPC, art. 1.010, incisos II a IV).
2. Ao exigir que o recurso derive de fatos e fundamentos aptos a infirmarem o originariamente decidido e a ensejarem sua reforma, o legislador processual debitara à parte recorrente o ônus de, ao exercitar o direito subjetivo que lhe é ressalvado de recorrer como expressão do princípio do duplo grau de jurisdição que permeia o sistema processual, alinhavar lastro passível de efetivamente infirmar o decisório recorrido como forma de resguardar o objetivo teleológico do recurso, não incorrendo em inépcia o apelo que alinhavara argumentos associados ao aduzido na sentença impugnada e à resolução que empreendera, legitimando que lhe seja dado conhecimento.
3. De acordo com a sistemática procedimental, a parte inconformada deve devolver a reexame o decidido originariamente via do recurso apropriado e, deparando-se com recurso manejado pela parte adversa, assiste-a a faculdade de contrariá-lo, não traduzindo as contrarrazões, de sua parte, o instrumento adequado para sujeição a reexame do originariamente resolvido, notadamente porque o silêncio acerca do resolvido implica o aperfeiçoamento da coisa julgada, o que obsta que a parte apelada formule pretensão reformatória em sede de contrarrazões, ainda que a arguição verse sobre matéria de ordem pública.
4. Não dispondo o objeto da ação sobre a dissolução do vínculo que enlaçara os litigantes, que está há muito desfeito, ou sobre a guarda da filha comum havida no transcurso do casamento, regime de convivência e alimentos que lhe são devidos pelo genitor, dispondo tão somente sobre a subsistência, ou não, de relacionamento passível de qualificação como união estável em tempo anterior ao casamento, devendo as questões pertinentes à filha comum serem tratadas em ambiente processual próprio e específico, se o caso, inviável que a situação seja inserida no disposto no artigo 53, inciso I, “a”, do estatuto processual, nomeadamente quando formulada a arguição visando o deslocamento de competência em descompasso com o princípio da perpetuação da jurisdição, porquanto aduzida após a prolação da sentença e aviamento de recurso por parte da ré (CPC, art. 43).
5. Considerando que a união estável se assemelha ao casamento, encerrando os deveres de respeito, assistência e lealdade recíprocos, sua caracterização exige a comprovação de que o relacionamento havido entre homem e mulher fora contínuo, duradouro, público e estabelecido com o objetivo de constituição de família, legitimando que lhe seja conferida essa qualificação e reconhecida como entidade familiar (CC, art. 1.723 e Lei no 9.278/96, art. 1o).
6. O relacionamento que, conquanto revestido de conteúdo afetivo, restara desprovido de continuidade, publicidade e desguarnecido, no período que precedera a formalização da união como casamento, do intento de ensejar a constituição de família, sobejando apenas a intenção futura, restando, ademais, desguarnecido da comprovação de que era mantido com exclusividade, não encerra os elementos indispensáveis à sua qualificação como união estável, devendo ser emoldurado à sua exata dimensão, que é traduzido na apreensão de que consubstanciara simples enlace afetivo motivado pelos sentimentos reciprocamente nutridos pelos enamorados na fase que precedera suas núpcias.
7. Apreendido que, a despeito de existente o relacionamento amoroso que tivera como ápice o casamento dos enamorados, o período antecedente ao enlace não reunira os requisitos próprios e necessários ao reconhecimento da subsistência do namoro como união estável, corroborada a apreensão pela ausência de continuidade do relacionamento, convivência social, exclusividade e inexistência do estreitamento dos vínculos familiares entre os enamorados até o momento em que vieram a se casar, ressoa inviável que, sob essa moldura, o relacionamento seja reconhecido com a natureza de união estável, conforme, inclusive, veda o legislador como forma de se conferir ao instituto o mesmo tratamento dispensado ao casamento (CC, art. 1.723, § 1o).
8. A qualificação da litigância de má-fé emerge do dever de veracidade, o qual, por sua vez, está contido nos deveres de lealdade e boa-fé, não incorrendo nessa qualificação a parte que, no exercício do direito ao recurso que integra o acervo inerente ao devido processo legal, formula as teses defensivas que reputa lastreadas legalmente sem tangenciar a realidade nem a verdade dos fatos, tornando inviável que, ainda que refutadas as arguições, seja apenada com aludida conformação.
9. Apelação conhecida e desprovida. Preliminares rejeitadas. Sentença mantida. Unânime.